Tribunal: TJMT
Processo: 1010715-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010715-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA DOMENICONI NERY FELIX DA SILVA - CPF: 260.235.198-90 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES RONDON - CPF: 352.571.131-04 (AGRAVANTE), MINERACAO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 07.285.128/0001-98 (AGRAVANTE), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARINA DE ALMEIDA REGO SENISE NUNES RONDON - CPF: 290.942.078-77 (AGRAVADO), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO ZANGELMI - CPF: 722.746.389-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM EXCLUSÃO DE SÓCIA MINORITÁRIA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DADA EM RECURSO ANTERIOR NÃO RECORRIDO. DECISÃO ESCORREITA.
IMPOSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DE OFÍCIO REVER QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO. OFENSA AO ART. 505 DO CPC. PRELUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de agravo de instrumento no qual a parte defende que deve primeiro ser verificada a questão acerca da
quebra da “affectio societatis”

antes de realizar a perícia.

2. A perícia foi determinada em julgamento de recurso anteriormente distribuído cujo acórdão já transitou em julgado sem a oposição de recurso.

3. I
nobstante a parte recorrente defender que se trata de questão de ordem pública é certo que a matéria de ordem pública não pode ser rediscutida no curso do processo quando sobre a questão já se operou a preclusão. E, da análise do caso concreto identifico a ocorrência da preclusão “pro judicato”, pois, nos termos do art. 505 do CPC o magistrado não pode proferir nova decisão sobre matéria já decidida na lide.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Roberto Nunes Rondon e Mineração Primavera LTDA - ME
contra decisão proferida na ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócia minoritária cumulada com apuração de haveres nº 1003360-24.2021.8.11.0021 ajuizada por
Marina de Almeida Rego Senise Nunes Rondon
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que
determinou a realização de perícia contábil.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que trata-se na origem de “
Ação de Exclusão de Sócio manejada pelos ora Agravantes, a fim de ser determinada a dissolução parcial da sociedade, com o afastamento da Agravada do quadro societário, diante da quebra da
affectio societatis
. Sem que tenha sido até o momento realizada ampla instrução probatória acerca da questão fulcral do feito principal, a saber, a quebra da
affectio societatis
, foi determinado o prosseguimento do feito, com a realização de perícia contábil, contra o que se insurgiram os Agravantes, apresentando manifestação na qual suscitaram questões de ordem pública, notadamente a violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(ID Num. 111649926)
.” (Id. 211078654; pág. 4)

Relata que os agravados “Segundo a decisão ora recorrida, foi mantida a r. decisão que determinou o prosseguimento do feito, com a realização da perícia para existência ou não de eventual diferença referente a lucros e dividendos decorrentes da sociedade Autora, Mineração Primavera Ltda – EPP, devendo o trabalho técnico também incluir a apuração da Empresa Agropecuária Rio Alegre Ltda., nos termos do que restou determinado pelo E. Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001592-79.2023.8.11.0000.” (Id. 211078654, pág. 7)

Sustenta que “até a presente data, a questão principal dos autos – a quebra da
affectio societatis
– não foi apreciada e tampouco foi dado aos Agravantes o direito de prova-la em regular instrução processual, inobstante as manifestações anteriores dos recorrentes nesse sentido, na tentativa de imprimir ao feito o correto direcionamento,
data maxima venia
. Dessa forma, diante da patente questão de ordem, interpõe-se o presente recurso, a fim de que seja determinado pelo E. Tribunal o correto direcionamento do feito, com a realização de audiência de instrução para que os Agravantes provem a quebra da
affectio societatis
e, sendo essa reconhecida
(o que se acredita)
, tenha o feito regular prosseguimento com a realização de perícia contábil para apuração dos haveres da sócia excluída, se esse for o caso.” (Id. 211078654, pág. 08)

Sustenta que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso “a fim de que seja dado o correto direcionamento ao feito, com a realização de audiência de instrução para que os Agravantes provem a quebra da
affectio societatis
e, sendo essa reconhecida (o que se acredita), tenha o feito regular prosseguimento com a realização de perícia contábil para a apuração dos haveres da sócia excluída, se esse for o caso, em observância ao procedimento legal da dissolução parcial de sociedade, pelas razões da fundamentação..”

Liminar deferida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais suscitou preliminar de preclusão.

Devidamente intimada a parte recorrente se manifestou defendendo a inexistência de preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Inobstante ter deferido a liminar, da análise dos autos tenho que o recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando o r. Acórdão juntado aos autos, DETERMINO o cumprimento imediato da decisão que designou a perícia, devendo ser incluída na perícia anteriormente determinada a apuração de patrimônio/quotas referente à Empresa Agropecuária Rio Alegre Ltda.

Consigno que foi mantido o indeferimento da quebra do sigilo bancário.

Cumpra-se na forma da decisão de ID 105346840.” (Id. 211078670).

A parte agravante apresentou embargos contra a decisão agravada tendo a magistrada rejeitado os embargos.

O acórdão a que se refere a decisão agravada é o acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001592-79.2023.8.11.0000, que determinou que fosse realizada perícia/apuração de haveres.

Ocorre que ao acórdão em questão transitou em julgado no dia 12/09/2023, portanto, inconteste que a realização da perícia é fato já abarcado pela coisa julgada, razão pela qual o pedido neste recurso de agravo de instrumento está precluso.

Friso que inobstante a parte recorrente defender que se trata de questão de ordem pública é certo que a matéria de ordem pública não pode ser rediscutida no curso do processo quando sobre a questão já se operou a preclusão.

E, da análise do caso concreto identifico a ocorrência da preclusão “pro judicato”, pois, nos termos do art. 505 do CPC o magistrado não pode proferir nova decisão sobre matéria já decidida na lide. Confira-se:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024